Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000598-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILVAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 816.194.301-00 (RECORRENTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1000598-53.2020.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): GILVAN ALVES DE OLIVEIRA

Embargado(s): ITAU UNIBANCO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DE RECURSO DESERTO – TESE DE CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR FALTA DE DÉBITO AUTOMÁTICO – CONTRADIÇÃO PARCIALMENTE EXISTENTE – RECURSO DO CONSUMIDOR JULGADO DESERTO NA ORIGEM – CONHECIMENTO EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À INTELECÇÃO DO VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO RECURSO DA PROMOVIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO DO RECURSO DESERTO MAS MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL ANTE O ACOLHIMENTO DO RECURSO DA PROMOVIDA.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo julgamento do recurso do consumidor em segundo grau, mas que havia sido julgado deserto na origem, mostra-se evidente a contradição, sendo forçoso o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para anular o voto em relação ao recurso do promovente.

Entretanto, considerando que o recurso da parte promovida fora provido para julgar improcedente a pretensão inicial e que o acolhimento parcial dos embargos para desconsiderar o recurso deserto não tem o condão de modificar o voto proferido, mostra-se de rigor a manutenção do julgamento proferido.

Embargos parcialmente acolhidos apenas para sanar a contradição e anular o julgamento do recurso deserto, mantendo o julgamento do recurso da promovida, com a consequente improcedência da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar contradição no voto proferido, o qual deu provimento ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial e negou provimento ao recurso do consumidor que já havia sido julgado deserto na origem, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, o que não pode prevalecer.

Alegou que houve falha na prestação do serviço da parte promovida que não realizou o débito automático previsto, causando inadimplemento e os transtornos sofridos, de modo que o voto proferido, que julgou improcedente a pretensão inicial, deve ser reformado.

Requereu o chamamento do feito à ordem para decretar a nulidade do acórdão referente ao recurso inominado não admitido pelo juízo singular, interposto pelo Embargantes, assim como requereu a reforma do voto proferido para manter a sentença de procedência.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No caso dos autos, entendo que razão parcial assiste à parte Embargante, uma vez que, de fato, o recurso que interpôs na origem, o fora julgado deserto, conforme trecho da decisão que cito:

Assim, julgo o Recurso Inominado da parte reclamante (ID.32012833)
DESERTO
, inadmitindo seu prosseguimento, com fulcro no §1o do art. 42, da Lei 9.099/1995.

Deste modo,
RECEBO O RECURSO INOMINADO da parte RECLAMADA (ID.31748759) apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Portanto, não tendo havido recepção do recurso, mostra-se contraditório o voto proferido por esta magistrada que apreciou ambos os recursos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, revogando-se os efeitos da liminar deferida.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, forçoso o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para o fim de anular o julgamento do recurso deserto. Entretanto essa nulidade não tem o condão de afetar todo o julgamento, pois justamente foi o recurso da promovida provido para julgar improcedente a pretensão inicial, conforme fundamentação que cito:

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento, conforme relato da inicial, se refere a inscrição indevida nos órgãos de proteção por falha na prestação do serviço, uma vez que a parte promovida não teria realizado o débito automático conforme contratado, o que motivou a restrição do nome da parte promovente.

Embora no relatório da sentença o magistrado tenha feito essas observações, diversamente, julgou o caso como se fosse ausência de prova da contratação, o que não corresponde ao conteúdo do processo. Cito trecho da sentença:

No caso vertente, a requerida limitou-se apenas trazer telas sistêmicas, das cotas dos consórcios do autor; A baixa da restrição no valor R$ 779,88; Não apresentou qualquer documento mínimo para contrapor os argumentos iniciais do autor; Em que pese alegar que os grupos de cotas adquiridas elo autor, estão quitadas e encerradas;

Restou incontroverso a negativação do valor R$ 779,88, em data 25/10/2019, referente a um debito vencido em 15/01/2019. A requerida por sua vez não demonstra a origem do débito negativado;

Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da cobrança por prestação efetiva dos serviços e que não houve falha no serviço oferecido, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar, já que não justificou ou demonstrou em momento algum o porquê, não apresentaram sequer o contrato de renegociação da dívida, muito menos os comprovantes de pagamento, conforme narrado na exordial;

Ora, desde a inicial houve confissão da contratação de consórcio, porém o consumidor alega que seu nome fora restringido por culpa da promovida, que não realizou o débito automático, na forma contratada. Assim, não há se falar em ausência de prova da origem do débito inscrito, pois havendo negativa de saldo positivo em conta, caberia ao consumidor comprovar a existência de saldo bancário e a efetiva realização do débito.

A prova da existência de saldo em conta é ônus do consumidor, sobre o qual não se admite a inversão do ônus da prova, mesmo porque se trata de informação sigilosa, à qual somente o consumidor possui acesso.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em sendo incontroversa a contratação, conforme narrado na inicial, não há como, na sentença, exigir prova da contratação confessada. Diante da alegação de que houve falha na prestação do serviço pela promovida que não efetuou o débito automático da parcela do consorcio, causando a inscrição indevida do nome do consumidor, é ônus deste comprovar a existência de saldo bancário suficiente para compensação do débito.

Não havendo prova do suposto pagamento da dívida, mediante a juntada do extrato bancário a fim de demonstrar a existência de saldo positivo, de rigor a improcedência da pretensão ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

Havendo julgamento do recurso do consumidor em segundo grau, mas que havia sido julgado deserto na origem, mostra-se evidente a contradição, sendo forçoso o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para anular o voto em relação ao recurso do promovente e excluir honorários advocatícios.

Entretanto, considerando que o recurso da parte promovida fora provido para julgar improcedente a pretensão inicial e que o acolhimento parcial dos embargos para desconsiderar o recurso deserto não tem o condão de modificar o voto proferido, mostra-se de rigor a manutenção do julgamento proferido.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito os ACOLHO PARCIALMENTE para sanar a contradição e anular o julgamento do recurso da parte promovente, reconhecido como deserto, mas mantenho o julgamento do recurso da promovida, com a consequente manutenção da improcedência da pretensão inicial.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021